Tribunal: TJES
Processo: 5000980-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000980-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIBRA ENGENHARIA EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000980-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBRA ENGENHARIA EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO CARDOSO MAIA - ES29768
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Barra de São Francisco que indeferiu o pedido de adequação da distribuição do ônus da prova, a fim de impor ao Município requerido, ora agravado, o ônus de provar o alegado pagamento da obrigação, bem como eventual inexecução do serviço contratado.

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que merece reforma a decisão saneadora que atribuiu o ônus da prova em desconformidade ao estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC;
ii)
que o ônus deve ser distribuído de forma que o autor prove os fatos constitutivos de seu direito e o réu prove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;
iii)
que compete ao requerido comprovar que efetuou o pagamento da dívida cobrada, não sendo adequado impor ao autor comprovar que não recebeu.

Sob ID nº
1038881

restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000980-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIBRA ENGENHARIA EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO CARDOSO MAIA - ES29768
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogado do(a) AGRAVADO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Barra de São Francisco que indeferiu o pedido de adequação da distribuição do ônus da prova, a fim de impor ao Município requerido, ora agravado, o ônus de provar o alegado pagamento da obrigação, bem como eventual inexecução do serviço contratado.

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que merece reforma a decisão saneadora que atribuiu o ônus da prova em desconformidade ao estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC;
ii)
que o ônus deve ser distribuído de forma que o autor prove os fatos constitutivos de seu direito e o réu prove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor;
iii)
que compete ao requerido comprovar que efetuou o pagamento da dívida cobrada, não sendo adequado impor ao autor comprovar que não recebeu.

Pois bem.
C
onfrontando as razões recursais com
a motivação adotada pelo
magistrado prolator do
decisum
, assim como
com
o
s argumentos e fundamentos trazidos a
os autos
pela agravada
,
não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida pelo
juízo “
a quo
”
.

Consoante sabido,
e
m nosso ordenamento jurídico o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista atualmente no art. 373, I e II, do CPC/15, doutrinariamente denominada de “distribuição estática do ônus da prova”, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, em situações faticamente complexas e atípicas, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, tal como a inversão do ônus da prova do CDC, e a “teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova”, que permitem ao julgador a modificação do ônus da prova, sempre com o propósito de superar dificuldades de natureza econômica ou técnica para a sua produção, e mais ainda para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito.

No caso,
o Município
alega em defesa
que
o valor pugnado na inicial
já
foi
pag
o
, indicando que o débito, se existente, é muito inferior aos R$22.902.364,00 (vinte e dois milhões, novecentos e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais) pretendidos pela autora.

Além disso,
há nos autos notícia de que boa parte dos arquivos e documentos contábeis do
Município de Barra de São Francisco
teriam se perdido com a enchente ocorrida em 2013 (ID nº 1023637 – Pág. 3).

Assim, restou manifestamente dificultada a prova de pagamento por parte da Administração Pública, mas, ainda assim, o
Município colacionou na origem (trasladado sob IDs nº 1023633, 1023634, 1023635 e 1023636) a listagem dos pagamentos promovidos em favor da parte autora, com descrição do valor, da data de pagamento, da nota fiscal do serviço e o período correspondente.

Conforme consignado na decisão antecipatória,
c
onsiderando que o Município apresentou indício de prova de que a dívida estaria paga, e diante da excepcional dificuldade imposta pela perda de documentos contábeis, não se revela descabida a decisão recorrida, afinal a empresa autora pretende recebimento de vultosa quantia, o que lhe atrai a obrigação de comprovar minimamente a inadimplência do Município, não havendo a alegada dificuldade.

Desta feita, da mesma forma que o magistrado “a quo”, reputo perfeitamente viável à autora demonstrar nos autos não ter havido adimplemento dos valores que aponta como devidos, podendo se valer, por exemplo, de extratos bancários e documentos contábeis contemporâneos ao serviço prestado sem que isso importe em demasiada dificuldade para desincumbir-se do ônus da prova que lhe foi atribuído nos termos do art. 373, I, CPC.

Desta feita, não emergindo dos autos que padeceria a decisão recorrida de “error in procedendo” ou “error in judicando”, incabível
sua reforma
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTO DÉBITO DO MUNICÍPIO.

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO.
PERDA D
OS
DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM ENCHENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.

IRRESIGNAÇÃO DO
PARTICULAR
DESCABIDA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Consoante sabido, em nosso ordenamento jurídico o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra prevista atualmente no art. 373, I e II, do CPC/15, doutrinariamente denominada de “distribuição estática do ônus da prova”.

2.
Em situações faticamente complexas e atípicas, é possível excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, sempre com o propósito de superar dificuldades de natureza econômica ou técnica para a sua produção, e mais ainda para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito.

3
.

O Município alega em defesa que o valor pugnado na inicial já foi pago, entretanto restou manifestamente dificultada a prova de pagamento, diante da notícia de que boa parte dos arquivos e documentos contábeis do Município de Barra de São Francisco teriam se perdido com a enchente ocorrida em 2013.

4.

Considerando que o Município apresentou indício de prova de que a dívida estaria paga, e diante da excepcional dificuldade imposta pela perda de documentos contábeis, não se revela descabida a decisão recorrida, afinal a empresa autora pretende recebimento de vultosa quantia, o que lhe atrai a obrigação de comprovar minimamente a inadimplência do Município.

5.

Decisão mantida.
Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.